Tribunal: STF
Processo: ARE 1532494
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de cabimento de novo recurso extraordinário.



     I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno.



     II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     IV. Dispositivo 



     4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.